Tribunal: TJDFT
Processo: 0709406-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 4a VARA CÍVEL DE TAGUATINGA. 2a VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. IRDR 17 TJDFT.
1. No caso, a controvérsia existente consiste, em síntese, na verificação da competência do juízo para processar e julgar a ação que tem como objeto a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.
2. A relação entre as partes litigantes deve ser regulada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, não se desconhece a possibilidade de declinação de ofício da competência, conforme a tese firmada no IRDR número 17 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Inclusive, entende-se que a ação contra o consumidor deve ser realizada em seu domicílio, por se tratar de competência absoluta.
3. Contudo, a hipótese dos autos é diversa, na medida em que não há motivo para que o juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga (Juízo Suscitado) adote essa prática, tendo em vista que o endereço da ré, localizado no bairro Areal, encontra-se vinculado à Região Administrativa de Taguatinga.
4. Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente a 4a Vara Cível de Taguatinga (Juízo Suscitado).